Tribunal: CARF
Processo: 10480.721788/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721788/2020-41
ACÓRDÃO
2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL - ALCOOLQUIMICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/06/2015
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL PRÓPRIA E/OU ADQUIRIDA DE TERCEIROS. EXCLUSÃO DO ICMS.
ENTENDIMENTO JUDICIAL APLICÁVEL AO PIS, À COFINS E À CPRB. CRÉDITO
NÃO RECONHECIDO. GLOSA MANTIDA.
Não cabe excluir o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua
de previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa
possibilidade por parte da administração tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 430/441):
Trata-se de processo administrativo tributário no qual se materializa glosa de
compensação levada a efeito pelo contribuinte no período compreendido pelas
competências 01 a 06/2015, no valor consolidado de R$ 2.313.318,01.
A glosa de compensação está fundamentada na Representação Fiscal de fls.
03/10.
Valores Compensados de Contribuições Previdenciárias.
O exame das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP enviadas pela empresa, relativas ao
estabelecimento de CNPJ 11.699.378/0007-37, constantes no sistema GFIP Web
da RFB com a situação "EXPORTADA" (relatórios do sistema GFIP Web da RFB
anexos), revelou que a empresa informou, em algumas de suas GFIP, valores a
título de compensação, os quais reduziram os valores informados como devidos à
previdência social nessas GFIP. Descreve, no quadro abaixo, os dados
identificadores das GFIP onde as informações de compensações foram
constatadas, bem como os valores das compensações nelas declarados:

Cumpre informar que o único estabelecimento da empresa para o qual foram
enviadas GFIP com movimento no período fiscalizado (01/2015 a 12/2015) foi o
de CNPJ 11.699.378/0007-37.
Ante tal constatação, intimou-se a empresa, mediante o Termo de Intimação
Fiscal n° 1, a fornecer os esclarecimentos, acompanhados da respectiva
documentação comprobatória, acerca das referidas compensações. Em sua
resposta, datada de 07/06/2019, a empresa aduz como fundamento para as
compensações o seguinte:
Quanto ao item 1, esclarece a Requerente que foram realizadas retificações nas
GEFIPs(sic) do período de 04/2010 a 10/2010, 01 a 04 e 06 a 10/2012, 01/2013 a
12/2013 e 01/2014 a 08/2014. (...) As mencionadas retificações tiveram por
objetivo retirar da base de cálculo da contribuição previdenciária da receita bruta
os valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS, com base no acórdão proferido pelo
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
3
Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (tema 69), sob a sistemática da
repercussão geral, bem como pelo julgamento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ, sob o rito dos recursos repetitivos -tema 994, pelos quais ficou assentada a
tese de que quantias recebidas a título de ICMS, PIS e COFINS não devem fazer
parte da base de cálculo de tributos incidentes sobre a receita, uma vez que são
meros ingressos pecuniários que não pertencem aos contribuintes, mas sim ao
Estado. Ressalve-se que os mencionados julgados são precedentes vinculantes, ou
seja, de eficácia geral e observância obrigatória pelo judiciário nos termos do que
dispõem os artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil.” Deduz-se, portanto,
que a empresa entendeu haver recolhido a maior, nas competências 04/2010 a
10/2010, 01 a 04 e 06 a 10/2012, 01/2013 a 12/2013 e 01/2014 a 08/2014, suas
contribuições para a Seguridade Social, na condição de agroindústria, incidentes
sobre as receitas auferidas nas operações de comercialização, no mercado
interno, da produção rural própria e da produção rural adquirida de terceiros,
industrializada ou não, estabelecidas no art. 22-A da Lei n° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n° 10.256/2001. Tais recolhimentos a maior seriam, segundo a
empresa, fruto da inclusão, nas bases de cálculo das referidas contribuições, dos
valores relativos ao ICMS, PIS e COFINS, os quais, também de acordo com seu
entendimento, deveriam ter sido excluídos, com fulcro nas mencionadas decisões
dos tribunais superiores (STF e STJ), as quais seriam vinculantes em conformidade
com a sistemática dos recursos repetitivos, trazida pelos arts. 927, inciso III, e 928
do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015).
A seguir, a fiscalização apresenta longo arrazoado acerca do não cabimento da
compensação levada a efeito pelo contribuinte. E conclui:
2.5.1 Todos os motivos de fato e de direito, narrados ao longo dos subitens 2.1 a
2.4, levam à inafastável conclusão de que não havia, ao menos não com base nas
razões expostas pela empresa em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 1
(anexa), contribuições para a Seguridade Social recolhidas a maior do que o
devido que dessem ensejo às compensações declaradas através das GFIP das
competências 01/2015 a 06/2015, relacionadas no subitem 1.1.
2.5.2 Considerando os fatos narrados nos subitens 2.1 a 2.4 anteriores, que
demonstram a falsidade nas declarações (GFIP) apresentadas relativas às
competências 01/2015 a 06/2015, relacionadas no subitem 1.1, no que diz
respeito à inexistência de créditos compensáveis, fica a Companhia Alcoolquímica
Nacional sujeita à multa isolada estabelecida no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, ou seja, à multa no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, resultando num percentual de 150%
(cento e cinqüenta por cento), multa essa que tem como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado, a qual foi objeto da lavratura do
Auto de Infração Multas Previdenciárias, integrante do Processo no 10480-
726.314/2019-52.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
4
2.5.3 Tendo em vista a constatação de valores indevidamente compensados pelo
contribuinte, os quais reduziram os valores informados como devidos à
previdência social em suas GFIP, e considerando o disposto no item 16.2.2 da
Solução de Consulta Interna no 3 da Cosit, de 05/02/2013, emitimos a presente
Representação Fiscal, sugerindo o seu encaminhamento ao SEORT da DRF Recife,
a fim de que tal setor, caso entenda cabível, proceda à glosa dos valores
compensados, nos termos do art. 89, § 9o, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/09.
Processado o feito perante a Administração Tributária e considerando as
alterações regimentais sobrevindas ao longo do período, restou exarado, em
04/03/2020, o Despacho Decisório no 039/2020 – DCPREV-4RF, fls. 380/391, no
qual, após relatório e fundamentação, conclui:
DECISÃO 13. Por todo o exposto, DECIDO considerar não homologadas as
compensações das competências 01/2015 a 06/2015, sendo glosado o montante
originário de R$ 2.313.318,01 (dois milhões, trezentos e treze mil, trezentos e
dezoito reais e um centavo)e determinar que os créditos tributários retornem à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB.
14. O contribuinte tem trinta dias a partir da ciência deste Despacho-Decisório
para:
a) recolher o crédito tributário referente aos valores glosados, em DARF código
3618; ou b) apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento – DRJ, no prazo de trinta dias da ciência, caso não
concorde com a glosa da compensação.
15. Promova-se a ciência deste DD e tomem-se as demais providências cabíveis.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e os autos foram
encaminhados à DRJ. Os membros da 12a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário e-fls.
451/462), alegando, entre outros pontos, a tempestividade do recurso e requerendo, ao final,
“que seja reformada a decisão a quo, resumida a não acatar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça (Tema 994), no sentido de serem acatadas as compensações havidas,
decorrentes de créditos resultantes da retirada de tributos do conceito de receita, dando-se
provimento ao presente recurso em atendimento aos preceitos legais e jurisprudenciais”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
5
1
CONHECIMENTO
A recorrente aduz que o recurso voluntário é tempestivo, vez que (e-fl. 451):
Verifica-se nos presentes autos que a ora recorrente, optante pelo domicílio fiscal
eletrônico, tomou ciência, acessando a decisão objeto do presente recurso em 16
de julho de 2020. Daí então se inicia o trintídio legal para apresentação do
recurso. Contando-se o prazo de 30 (trinta) dias disposto na lei a partir do dia útil
subseqüente ter-se-ia como tempestiva a interposição até a data de 15 de agosto
de 2020,.
Ocorre que a Portaria no. 18.176, publicada em 31.07.20, prorrogou os prazos das
medidas administrativas perante essa Receita Federal para evitar o contágio do
COVID-19 (Portaria no. 7.821), na qual, de acordo com as alterações, os prazos de
procedimento administrativo fiscal, ficam suspensos até 31 de agosto de 2020,
sendo portanto tempestivo o recurso nesta data proposto.
Pois bem.
Como se verifica dos autos (e-fl. 448), é fato incontroverso que o recorrente foi
intimada da decisão de piso, por via postal em seu domicílio tributário eletrônico, no dia
16/07/2020 (quinta-feira).
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto n. 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento.
Os prazos só iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição (dia útil subsequente).
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 33, do mesmo Decreto n. 70.235/72, teve
início no dia 17/07/2020 (sexta-feira), encerrando-se no dia 17/08/2020 (segunda-feira).
Considerando que o recurso voluntário foi apresentado no dia 17/08/2020 (e-fl.
450), o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
dele conheço.
2
MÉRITO
É fato incontroverso que o contribuinte se enquadra como agroindústria, FPAS 604,
de forma que tem sua contribuição patronal sobre a folha de pagamento (artigo 22 da Lei no
8.212/91), substituída pela contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural
própria ou adquirida de terceiro, nos moldes do artigo 22-A da Lei no 8.212/91. As Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP de fls. 38/128 demonstram este
enquadramento e a respectiva apuração dos valores devidos.
A recorrente repisa a tese de que as compensações (mediante retificações) tiveram
por objetivo retirar da base de cálculo da contribuição previdenciária da receita bruta os valores
relativos ao ICMS, PIS e COFINS, com base no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
6
RE 574.706/PR (tema 69), sob a sistemática da repercussão geral, bem como pelo julgamento do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o rito dos recursos repetitivos -tema 994, pelos quais ficou
assentada a tese de que quantias recebidas a título de ICMS, PIS e COFINS não devem fazer parte
da base de cálculo de tributos incidentes sobre a receita.
Não obstante, entendo que não assiste razão à recorrente.
Nesse particular, adoto as razões de decidir expostas pelo Conselheiro Relator
Leonam Rocha de Medeiros, acolhidas por unanimidade, no Ac n. 2202-010.365, mediante a
reprodução do seguinte trecho:
inexiste previsão legal ou declaração de inconstitucionalidade com efeito
vinculante próprio para permitir a exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da
base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias.
Adicionalmente, cabe esclarecer que em seu recurso o contribuinte pretende
equiparar o instituto da CPRB, esse previsto nos artigos 7.o e 8.o da Lei n.o 12.456,
inicialmente como regime optativo, com o regime do lançamento pautado no art.
22A da Lei n.o 8.212, o qual, inclusive, é de regime obrigatório não facultativo. Os
institutos não são os mesmos, a despeito de serem equivalentes em sua lógica,
considerando que ambos tratam de contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta, em caráter substitutivo ao recolhimento sobre a folha de salários.
Esse comentário é importante para esclarecer que no caso da CPRB, caso o
instituto fosse o mesmo, o STF já teria firmado tese de que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB” (RE
1.187.264, Tema 1048 da Repercussão Geral da Suprema Corte, que tratou de
decidir leading case com a descrição:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 195, inciso I, alínea “b”,
da Constituição Federal, se o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
– ICMS integra a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta – CPRB”).
O ponto é que, atualmente, no contexto do lançamento dos autos e a nível de
discussão no contencioso administrativo fiscal, pautado por mero controle de
legalidade, sem enfrentamento de teses constitucionais, não há base legal ou
declaração de inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a
exclusão do ICMS, do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo das contribuições
lançadas no caso concreto incidentes sobre a receita bruta da comercialização da
produção própria e adquirida de terceiros do regime tributário obrigatório do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias. Ainda que o regime do
art. 22A da Lei n.o 8.212 seja de índole vinculante (diferente da CPRB, Lei 12.456,
de aspecto facultativo, bem considerado pelo STF no Tema 1048), não se pode
estender os efeitos da chamada “tese do século” (Tema 69/STF – RE 574.706)
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
7
para o caso dos autos. O eventual debate seria de âmbito constitucional.
Infraconstitucionalmente, lado outro, reforço que não há permisso legal para a
exclusão.
Ora, por ausência de previsão normativa, não se exclui os tributos ICMS, ISS,
PIS/COFINS da base de cálculo da receita bruta do regime do art. 22A da Lei no
8.212, com redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, que corresponde ao valor
total da receita proveniente da comercialização da produção própria e da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, incluindo aquela decorrente da
revenda de mercadorias. É inaplicável o Tema 69 (RE 574.706) da Repercussão
Geral do STF por distinção da tese, a qual, aliás, se aplica no caso da exclusão do
ICMS para a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS e apenas a partir de
15/03/2017, por força de modulação. Ainda que o regime do art. 22A seja
obrigatório tratando de receita bruta da comercialização da produção,
diferentemente da CPRB da Lei no 12.456 com regras próprias e facultativas ao
contribuinte por ser regime optativo, instituto com o qual não deve se confundir a
normativa do art. 22A(cogente), e mesmo que possa ser sustentado haver uma
lógica sistemática em relação ao cômputo da base de cálculo do regime do art.
22A com o regime de apuração do PIS/COFINS(em ambos, de certo modo,
receita/faturamento), inexiste disposição legal ou pronunciamento do STF para
validar a exclusão do ICMS da base de cálculo composta pelas receitas brutas da
comercialização da produção (faturamento) para os fins do regime do art. 22A,
não competindo ao contencioso administrativo fiscal adotar posição conflituosa
com a legislação infraconstitucional não autorizativa da exclusão. Não se pode
tecnicamente pretender equiparar os institutos da CPRB da Lei no 12.456 com o
regime do art. 22A por serem distintos em sua normatividade, inclusive quanto a
facultatividade do primeiro e a obrigatoriedade do segundo, ademais,
considerando que o recorrente pretende a equiparação, o STF para a CPRB, no RE
1.187.264, Tema 1.048 da Repercussão Geral, firmou que “É constitucional a
inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. De
qualquer sorte, não deve se confundir os institutos e não compete ao contencioso
administrativo fiscal, quanto ao regime do art. 22A, decidir pela exclusão de
tributos sem amparo legal.
Veja-se que sobre a inclusão, na base de cálculo das contribuições lançadas, de
valores de ICMS, ISS e PIS/COFINS, vale destacar que a base de cálculo apurada
corresponde àquela definida pela legislação previdenciária, qual seja, a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural própria e da produção
adquirida de terceiros, a saber:
Lei no 8.212/1991:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
8
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no
10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade.(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR). (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
1999:
Art.201-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o
produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202, é de:(Incluído pelo
Decreto no 4.032, de 2001)I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade
Social; e(Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)II - zero vírgula um por cento
para o financiamento do benefício previsto nos arts. 64 a 70, e daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de
2001)§ 1o Para os fins deste artigo, entende-se por receita bruta o valor total da
receita proveniente da comercialização da produção própria e da adquirida de
terceiros, industrializada ou não. (Incluído pelo Decreto no 4.032, de
2001)Instrução Normativa RFB no 971, de 2009:
Art. 57. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e
do equiparado são as seguintes:
IV - o valor bruto da receita da comercialização da produção rural própria, se
produtor rural pessoa jurídica ou da comercialização da produção própria, ou da
produção própria e da adquirida de terceiros, se agroindústria;
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
III - da produção própria ou da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela
agroindústria, exceto quanto às sociedades cooperativas e às agroindústrias de
piscicultura, carcinicultura, suinocultura e a de avicultura, a partir de 1o de
novembro de 2001.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.150 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721788/2020-41
9
Art. 173. A partir de 1o de novembro de 2001, a base de cálculo das contribuições
devidas pela agroindústria é o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada
ou não, exceto para as agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura
e avicultura e para as sociedades cooperativas.
Portanto, não há previsão legal para a exclusão do valor de tributos, que
eventualmente componham a receita bruta da comercialização da produção, da
base de cálculo.
Por fim, impende destacar que, em juízo de retratação, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) alterou a tese fixada no Tema 994 dos recursos repetitivos,
mencionada pelo recorrente, que passou a vigorar com a seguinte redação: "é constitucional a
inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)".
O motivo, conforme destacado pela Ministra Carmen Lúcia, foi que, em 2021, o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o já mencionado Tema 1.048 da repercussão geral, fixou
tese vinculante em sentido contrário, para permitir essa incorporação. Desde então, esse
entendimento também passou a ser adotado pelas turmas de direito público do STJ.
Destaco que o racional encontra-se em conformidade com a jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Eg. Conselho Administrativo. É ver:
Ac n. 9202-011.051
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2011 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO IPI E DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DA AGROINDÚSTRIA.
Não cabe excluir o IPI e o ICMS da receita bruta de comercialização da produção,
base de cálculo das contribuição previdenciárias da agroindústria, à míngua de
previsão normativa específica, ou de reconhecimentos dessa possibilidade por
parte da administração tributária.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 476
DF CARF MF
Original